Tribunal: TJDFT
Processo: 0001532-12.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Organização criminosa. Furto qualificado e receptação qualificada. Veículos de grande porte. Inépcia da denúncia. Interceptação telefônica. Provas. Desclassificação. Individualização da pena. Circunstâncias judiciais e agravantes. Fração de aumento.
1 – Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com as circunstâncias em que cometidos os crimes e as condutas dos réus.
2- Deferido, em juízo, pedido de interceptação dos prefixos telefônicos relacionados aos investigados, não é nula a prova produzida a partir dos diálogos interceptados, sobretudo se as defesas técnicas não apontaram vício nas interceptações telefônicas no decorrer da instrução probatória e as provas produzidas foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais e vítimas em juízo.
3 – Grupo organizado, formado por no mínimo dez integrantes, permanente e estável, especializado no furto de veículos, especialmente de grande porte, enviados para outros estados, comete o crime de organização criminosa e não de associação criminosa, nem há mero concurso de pessoas nos crimes cometidos pelo grupo.
4 – Aqueles que envolveram na organização criminosa, com detalhamento da função desempenhada por cada um, necessária para o sucesso da empreitada criminosa, comete o crime, não tendo participação de menor importância.
5 – É qualificado o furto de veículo automotor transportado para outro Estado da Federação.
6 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.
8 – Apelações do primeiro, segundo e quarto réus providas em parte. Não providas as dos demais.